Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701142-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇAS MATERNIDADE E PATERNIDADE. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO OU DA GENITORA. PERÍODO DE INTERNAÇÃO DA MÃE OU DO NEONATO EM DECORRÊNCIA DE NASCIMENTO PREMATURO OU DEMAIS COMPLICAÇÕES. CÔMPUTO COMO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 24 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. ADI 6327 STF. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 1. A Constituição Federal de 1988, garante em seu art. 227, que “e dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 2. Com a reiterada jurisprudência acerca da matéria, reunida a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais deste TJDFT, pacificou-se o entendimento com a elaboração do enunciado de Súmula n.o 24 no sentido de que: “O início da contagem do prazo para o gozo da licença maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém- nascido lá permanecer como licença, por motivo de doença, em pessoa da família”, fazendo-se a mesma interpretação para o caso de pai/enfermeiro, com a alta hospitalar do recém-nascido. 3. O STF pacificou a matéria no julgamento da ADI 6327, em outubro de 2022, estabelecendo que, "A fim de que seja protegida a maternidade e a infância e ampliada a convivência entre mães e bebês, em caso de internação hospitalar que supere o prazo de duas semanas, previsto no art. 392, § 2o da CLT, e art. 93, §3o, do Decreto no 3.048/99, o termo inicial aplicável à fruição da licença maternidade e do respectivo salário-maternidade deve ser o da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação". 4. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. Sentença mantida para declarar que o termo inicial da licença maternidade deve ser a partir da alta hospitalar da mãe ou recém-nascido e da licença paternidade a partir da alta médica do neonato. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do extraordinário, alega violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal. Para tanto, assevera ser inaplicável à hipótese de licença paternidade, o dies a quo conferido à licença maternidade nos termos da ADI 6.327/DF – data da alta hospitalar do recém-nascido e/ou da mãe. Defende que não há previsão legal a amparar a aludida equiparação e que ao permiti-la, o acórdão ofendeu o princípio da legalidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admito quanto à apontada ofensa ao artigo 37, caput, da CF, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confiram-se: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Licença-paternidade. Termo inicial em caso de internação hospitalar do recém-nascido. Necessidade de interpretação conforme princípios constitucionais. I. Caso em exame 1. Recurso que discute a interpretação dada pela Corte de origem sobre norma distrital que trata do termo inicial da licença-paternidade dos policiais penais do Distrito Federal, determinando que o início de tal licença deve ocorrer a partir da alta hospitalar do recém-nascido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível definir o termo inicial da licença-paternidade como sendo a alta hospitalar do recém-nascido, em caso de previsão normativa de que tal termo é o nascimento ou a adoção de filhos. III. Razões de decidir 3. O direito à licença-paternidade possui assento constitucional e, ainda que caiba a normas infraconstitucionais sua regulamentação — incluindo a definição de seu termo inicial —, a interpretação dessas deve levar em conta os objetivos de tal direito, a própria razão para sua previsão expressa em nossa Carta Magna e os princípios e normas a ele relacionados. 4. A interpretação das normas referentes à licença-paternidade deve ser realizada em consonância com as disposições constitucionais relacionadas à criança, verdadeira principal destinatária da licença, à família, à paternidade responsável e à igualdade de gênero. 5. A licença-paternidade é importante direito para a proteção da primeira infância, da formação e fortalecimento do vínculo familiar e de uma maior equalização da almejada igualdade entre homens e mulheres no exercício de seus cuidados em relação ao recém-nascido e nos impactos do nascimento de um filho na carreira de cada um. 6. A licença-paternidade, em casos que demandam internação hospitalar do recém-nascido, somente pode ser fruída na forma constitucionalmente estabelecida após a alta hospitalar deste, situação que deve ser levada em conta na definição de seu termo inicial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: O termo inicial da licença-paternidade, em caso de internação hospitalar do recém-nascido, deve ser considerado como a data de sua alta. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, 5o, inc. I; art. 7o, inc. XIX; art. 39, § 3o; art. 226, caput, e §§5o e 7o; art. 227, caput; art. 229. Lei no 13.257, de 2016. Jurisprudência relevante citada: ADI no 6.327-MC/DF (2020), Rel. Min. Edson Fachin; ADI no 6.327/DF (2022), Rel. Min. Edson Fachin; RE no 1.348.854/SP (2022), Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADO no 20/DF (2024), Redator do acórdão Min. Edson Fachin. (RE 1532276, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 7/3/2025) (g.n.). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029